Tribunal: TJBA
Processo: 8001876-40.2022.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001876-40.2022.8.05.0106

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RENIVALDO PEDREIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS registrado(a) civilmente como RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

I

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE VENCEDORA. PATROCÍNIO. DEFENSORIA PÚBLICA. ESTADO DA BAHIA. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 1.002/STF. INCIDÊNCIA. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL.

I – É cabível a condenação de qualquer ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, quando a parte vencedora estiver sob o patrocínio da Defensoria Pública, devendo a verba ser destinada, exclusivamente, ao respectivo aparelhamento, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. TEMA 1002/STF.

II – Constatado que a autora obteve êxito processual e a sentença deixou de condenar o Estado no ônus da sucumbência, contrariando a apontada Tese vinculante, imperiosa é a sua reforma, neste tópico, para condenar, também, o Estado da Bahia ao pagamento de honorários de sucumbência à Defensoria Pública.

RECURSO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8001876-40.2022.8.05.0106,
da Comarca de Ipirá, em que figura como
Apelante
RENIVALDO ALVES DA SILVA, assistido pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, e como
Apelados
o ESTADO DA BAHIA e o MUNICIPIO DE IPIRÁ.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA